Tribunal: STF
Processo: Rcl 50626
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. HC 127.900/AM. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DO QUAL NÃO FEZ PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Murilo Henrique Marques da Silva, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 2227071-27.2021.8.26.0000, à alegação de descumprimento da decisão proferida por esta Corte nos autos do HC 127.900/AM.



    Consta dos autos que o reclamante foi preso em flagrante, em 22.12.2019, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Sustenta que o Ministério Público apresentou complementações às alegações finais.



    Aduz que ‘[n]ão bastasse a ausência de previsão legal para a complementação de memoriais, o Excelentíssimo Senhor Magistrado, sentenciou o processo sem oportunizar a defesa de se manifestar acerca dos dois complementos levados a efeito pelo Ministério Público, diga-se, após a apresentação dos memoriais da defesa’. 



    Diante disso, impetrou habeas corpus à Instância Ordinária, o qual foi ‘conhecido, julgado e denegado pela Honrosa 2ª Câmara da Seção de direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo’. Alega que ‘o Eminente Senhor Relator, entendeu que a inversão da ordem legal e a violação a todos os princípios supracitados, revela-se “mero gozo de prerrogativas”’.



    Requer, em medida liminar e no mérito, seja anulada a ‘sentença de Primeira Instância, com determinação para que seja oportunizar a defesa se manifestar acerca dos complementos dos memoriais’. Pugna, em consequência da anulação, que se reconheça ‘o excesso de prazo na formação da culpa de réu primário, de bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, determinando-se a expedição de alvará de soltura’.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Nesse espectro, assento que a referência paradigmática apontada como violada – HC 127.900/AM – foi exarada em processo de índole subjetiva, não tendo o Reclamante participado da relação processual em que proferida a decisão alegadamente descumprida. 



    Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem eficácia vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual. 



    Vale dizer, o julgado invocado como paradigma não estende sua eficácia à parte reclamante, uma vez que não figurou nele como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei):



     
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.”



    (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 05.8.2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO HC 97.256/RS. DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 



    2. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 27.044-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante.” 



    (Rcl 14.473-AgR/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.02.2017)



     
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 14.745-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2017)



    Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 13626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora